Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709252-23.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: CENTER CICLO LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTER CICLO LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Ids. 73031162 e 73684064, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora